Tribunal: STF
Processo: HC 88952
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-20
Data de publicação: 2007-03-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
   EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRONUNCIADO
   PELA PARTICIPAÇÃO EM CHACINA.
 Não é desfundamentada a decisão
   que decreta a prisão preventiva com base na análise dos fatos
   narrados na denúncia, mormente quando o magistrado encontra, em
   tais fatos, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo
   Penal.
Não há que se falar em excesso de prazo se o feito ainda
   não alcançou o seu desfecho (com a efetiva submissão do paciente
   a Júri Popular) pelo número de réus, número de testemunhas
   arroladas pelas defesas e ao particularizado modo de atuação dos
   advogados de defesa. Precedentes.
Ordem denegada.